Tribunal: TJDFT
Processo: 0749518-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749518-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO DA SILVA FERREIRA e OUTRA em face de RODRIGO CESAR RIBEIRO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de imissão na posse n. 0706293-45.2020.8.07.0010, deferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo Autor/Agravado. Denota-se que a parte Agravada suscitou a preliminar de não conhecimento por perda do objeto. Intime-se a parte Agravante para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 15:17:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador